Tribunal: CARF
Processo: 11065.002101/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002101/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
VALDETE ALI ODES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DISCUTIDO NA
INSTÂNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
Somente implica renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, nos termos
da Súmula CARF n° 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a reforma da decisão de primeira instância, com retorno dos
autos à instância de origem para prolação de nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
VALDETE ALI ODES, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Porto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002101/2009-23
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002101/2009-23

Alegre/RS, Acórdão no 10-39.263/2012, às e-fls. 478/480, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da classificação
indevida de rendimentos da DIRPF, em relação aos exercícios 2005 a 2008, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 155/165, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
Por força de antecipação de tutela proferida nos autos da ação ordinária n.
2002.71.00.043713-0, de autoria do contribuinte perante a 2a Vara Federal Tributária de
Porto Alegre, deixou de ser retido o imposto de renda sobre o beneficio de
aposentadoria complementar pago pela entidade de previdência privada FUNDACAO
CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE (CNPJ 90.884.412/0001-24), no
período de fevereiro de 2003 a outubro de 2008. No entanto, no decorrer da ação, não
foram efetuados depósitos judiciais dos valores que deixaram de ser retidos.
Em 04/11/2005, o Desembargador Federal ALVARO EDUARDO JUNQUEIRA,
Relator da Apelação Cível, determinou, de oficio, a feitura de nova declaração de ajuste
anual por parte do contribuinte, ao votar:
"No que tange A necessidade de apresentação de nova Declaracão de Ajuste, impõe-se a
medida, com o fito de verificar eventual restituição já recebida pelos autores, o que se
fará quando da liquidação. Assim, determino de oficio a feitura de nova declaração de
ajuste pertinente ao período em tela, afim de se poder apurar a regularidade dos
recolhimentos".
Verificamos, no entanto, que o contribuinte, tendo informado nas Declarações de Ajuste
Anual (DIRPF) os rendimentos recebidos da entidade de previdência complementar
como ISENTOS, não providenciou a retificação das DIRPE, silenciando quanto a sua
obrigação tributária.
No Despacho/Decisão constante A fl. 252 do processo judicial, exarado em 30 de março
de 2009, o Juiz Federal Leandro Paulsen relata que, no curso da ação, foi dado
provimento para o fim de tão somente suspender os descontos mensais, sem a
determinação para o deposito em Juizo, conforme decisão de fls. 98/103. Assim, não
foram efetuados depósitos judiciais do Imposto de Renda Retido na F0E-Ile que seria
devido.
Cassada a medida judicial impeditiva e não tendo o sujeito passivo efetuado o
pagamento do imposto incidente sobre tais rendimentos, mesmo ciente de que os
valores não haviam sido depositados em juizo, nos termos da Instrução Normativa SRF
no 104, de 16 de novembro de 2000, procede-se ao presente lançamento de oficio sobre
as bases tributáveis abaixo relacionadas (na coluna "Valor Tributável ou Imposto").
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem não conhecer da impugnação haja vista renuncia a instancia administrativa, julgando
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 485/490, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, afirma não existir concomitância da ação judicial com o mesmo objeto do processo
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002101/2009-23

administrativo fiscal, devendo os autos retornarem para julgamento do mérito pela primeira
instância.
Pugna pela anulação do lançamento, face a inexistência de critério material apto a
dar validade ao crédito tributário, uma vez que o tributo pleiteado não é devido pela contribuinte
por força de decisão judicial definitiva.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Como relatado, trata-se de lançamento decorrente de rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF.
De acordo com a DRJ, não foi conhecida a impugnação do sujeito passivo, pelo
fato de ter sido ajuizada ação ordinária n° 2002.71.00.043713-0.
O recorrente, por sua vez, insurge-se contra tal assertiva, aduzindo que não existe
pontos idênticos entre os argumentos da impugnação com a medida judicial.
Pois bem!
A controvérsia inicial advém da existência da medida judicial, onde se entendeu
haver concomitância de instâncias.
A matéria em debate é objeto da Súmula CARF no 01, publicada no DOU de
22/12/2009, no sentido de que: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Pelo que se depreende do texto em negrito do dispositivo acima, a renúncia ou
desistência do litígio administrativo somente resta caracterizada quando a ação judicial é
proposta pelo sujeito passivo e com o mesmo objeto do processo administrativo.
Compulsando as peças processuais da referida ação judicial, denota-se que o
pleito do contribuinte é para suspensão dos descontos a título de IRRF sobre as verbas de
complementação de aposentadoria e, por fim, decretar a inexigibilidade do tributo e a restituição
dos valores a título de IRRF, senão vejamos:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002101/2009-23

Já no que diz respeito a impugnação, o contribuinte rebate a fundamentação do
lançamento, especificamente quanto a classificação indevida diante da “ausência” dos depósitos
judiciais e de retificação das declarações, explicitando comentários e argumentos acerca da
demanda judicial, bem como extinção do crédito nos moldes do CTN, senão vejamos:
Primeiramente, torna-se a enfatizar que NÃO FORAM REALIZADOS DEPÓSITOS
JUDICIAIS, PORQUE 0 CONTRIBUINTE OBTEVE, EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO PERANTE 0 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO,
A CONCESSÃO JUDICIAL DE PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DE TUTELA, 0
QUAL DETERMINOU QUE A FONTE PAGADORA — FUNDAÇÃO CEEE DE
SEGURIDADE SOCIAL -, SE ABSTIVESSE DE RETER 0 IMPOSTO DE RENDA
INCIDENTE
SOBRE
0
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA, DECISÃO ESTA RATIFICADA PELA PRÓPRIA CORTE
REGIONAL FEDERAL E PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
E, NESTE SENTIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 151, V, DO CTN, TAL
DECISÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
(...)
AQUI E IMPORTANTE ESCLARECER QUE 0 CONTRIBUINTE, CONFORME SE
INFERE DA INFORMAÇÃO PROCESSUAL EM ANEXO, NA() PROMOVEU A
LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, TENDO EM VISTA QUE 0 SEU DIREITO FOI
INTEGRALMENTE SATISFEITO DURANTE 0 PERÍODO EM QUE FICOU
ISENTO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO:DE RENDA EM FUNÇÃO DA
CONCESSÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA,
RATIFICADA
PELAS
DECISÕES DE MÉRITO DEFINITIVAS PROFERIDAS NO REFERIDO FEITO
(2002.71.00.043713-0)
NESSE
SENTIDO,
EM
FUNÇÃO
DO
EXAURIMENTO
DO
DIREITO
RECONHECIDO PELA VIA JUDICIAL, A FONTE PAGADORA FUNDAÇÃO
CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL VOLTOU A RETER NORMALMENTE 0
IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE 0 BENEFÍCIO DE RENDA
COMPLEMENTAR DEVIDO AO IMPUGNANTE, NÃO HAVENDO, COM ISSO,
SALDO DO IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RECOLHIDO A SER
REPETIDO.
TAO SOMENTE POR ESTA RAZÃO DE DIREITO E QUE 0 IMPUGNANTE NÃO
PROMOVEU A RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO
IMPOSTO DE RENDA, EM FUNÇÃO DE QUE OS VALORES DECLARADOS
ESTAVAM PLENAMENTE DE ACORDO COM 0 QUE FOI DECIDIDO NO
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.062 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002101/2009-23

PROCESSO N. (2002.71.00.043713-0), CHANCELADO PELA FONTE PAGADORA
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO TRIBUTO, (...)
Observa-se que às alegações da defesa inaugural são completamente diferente das
despendidas na ação judicial, especificamente no que concerne a fundamentação do lançamento
que se pautou justamente na cassação da medida judicial, vejamos:
Cassada a medida judicial impeditiva e não tendo o sujeito passivo efetuado o
pagamento do imposto incidente sobre tais rendimentos, mesmo ciente de que os
valores não haviam sido depositados em juizo, nos termos da Instrução Normativa SRF
n° 104, de 16 de novembro de 2000, procede-se ao presente lançamento de oficio sobre
as bases tributáveis abaixo relacionadas (na coluna "Valor Tributável ou Imposto").
Dito isto, é de reconhecer que no caso em questão as alegações da impugnação,
não foi feito o juízo de todas, mas são distintas das contidas na medida judicial.
Ademais, observa-se que a decisão de piso é lacônica em relação a concomitância,
entendendo apenas que por haver medida judicial, haveria concomitância. No entanto, não é o
fato de ter proposto uma ação judicial que implica em mesmo objeto, deve analisar as razões do
contribuinte e analisar se há similitude entre as razões, para então não conhecer. No caso
concreto, por exemplo, verifica-se de pronto que a contribuinte questiona a exigibilidade do
crédito tributário, ou seja, matéria totalmente diferente.
Assim, não há que se falar em concomitância entre o presente processo e o
referida ação judicial, sendo assim entendo equivocada a decisão da DRJ que não conheceu da
impugnação, e para evitar supressão de instância e prejuízo evidente ao direito de defesa do
recorrente, devem os autos retornarem à primeira instância administrativa, para que seja
proferida nova decisão.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO para fins de determinar a reforma do acórdão
recorrido e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo julgamento,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital